Tribunal: TJDFT
Processo: 0716076-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECALCITRÂNCIA. NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PERSUASIVO. FINALIDADE ANTENDIDA.
1. Verificado o injustificado descumprimento da ordem judicial de fornecimento de medicamento no prazo razoavelmente estabelecido, correta a incidência das astreintes fixadas até a data em que a obrigação restou efetivamente satisfeita.
2. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ensejar enriquecimento sem causa do credor.
3. No caso, as astreintes não comportam redução porquanto fixadas em consonância com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da obrigação fixada e o bem jurídico tutelado e que o montante alcançado decorre exclusivamente da recalcitrância do devedor em cumprir a prestação que lhe foi imposta, restando atendida a sua finalidade inibitória, não havendo que se falar assim em enriquecimento sem causa.
4. Apelação desprovida.